Tribunal: TJSP
Processo: 1003937-54.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Indenização – Legitimidade passiva configurada – Transporte rodoviário – Falha na prestação do serviço evidenciada – Danos moral e material configurados – Elevação do quantum indenizatório – Possibilidade, todavia, não nos moldes pretendidos – Recurso do réu improvido e parcialmente provido o apelo da autora. *